Tribunal: TJMT
Processo: 0000068-78.2013.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000068-78.2013.8.11.0044
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: MARINO ALBINO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de MARINO ALBINO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara 1a Vara cível da Comarca de Paranatinga, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0000068-78.2013.811.0044, que reconheceu a prescrição intercorrente.
Alega que o processo foi arquivado nos termos do provimento no 13/2013- CGJ, sem a devida intimação da fazenda.
O Apelante sustenta inocorrência da prescrição, ante a inexistência de inércia da Fazenda Pública, uma vez que houve violação aos requisitos previstos no artigo 40, da Lei no 6.830/80.
Assim, pugna pela reforma da sentença para afastar a prescrição, determinando o consequente prosseguimento da execução.
Ausente as contrarrazões recursais.
Não há parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do STJ.
É o relatório.
Decido.
Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de MARINO ALBINO, contra sentença proferida pelo Juízo 1a Vara cível da Comarca de Paranatinga, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0000068-78.2013.811.0044, que reconheceu a prescrição intercorrente.
Consta dos autos que a Fazenda Pública Estadual ajuizou, em 03.01.2013, a Ação de Execução Fiscal, com o objetivo de receber os créditos tributários, lançados na CDA no 201132, no valor de R$ 810, 43 ( oitocentos e dez reais e quarenta e três centavos)
O despacho de citação foi proferido em 29.01.2013. (id.97761527, p. 16)
Em 23.04.2013, sem que houvesse expedição da citação, o processo foi arquivado provisoriamente, com fundamento no Provimento no 13, de 13 de março de 2013, da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso (Id. 97761527).
Ciente a Fazenda em 23.05.2013 do arquivamento provisório (id.97761527, p. 20), e em 28.04.2014 (id. 97761527)
Somente em 17.07.2019 a Fazenda requereu o cumprimento do despacho. (id.97761527, p. 34)
Devidamente intimada a Fazenda do Estado de Mato Grosso sobre a decisão de arquivamento provisório dos autos, sobreveio sentença extintiva da ação, reconhecendo a prescrição intercorrente em razão do decurso de prazo de mais de cinco anos, 10.03.2021. (id.97761527, p. 48)
Assim, a administração tributária não conseguiu demonstrar a realização de nenhum ato eficaz capaz de ensejar a interrupção da prescrição, em especial da efetiva penhora, notadamente, porque não basta o mero peticionamento, de acordo com o novel entendimento da Corte de Justiça.
A ilustre Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, em julgamento do Recurso de Apelação n.94459/2015, Julgado em 04/12/2018, publicado no DJE 07/12/2018:
[...] ", o magistrado não possui mais a obrigação de suspender ou arquivar o feito, eis que estes marcos são presumíveis, e não acarretam em prejuízo algum para o Exequente, pois este tem total liberdade de postular em juízo e continuar a busca ao devedor ou bens passíveis de penhora. No presente caso, contudo, o Exequente não demonstrou interesse em continuar com a lide, eis que deixou de postular, bem como, não demonstrou qualquer fato que possa acarretar na suspensão ou interrupção da prescrição intercorrente. Destarte, como o Apelante não logrou êxito em demonstrar seu próprio prejuízo, os fundamentos presentes no recurso hão de ser descartados, por força do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal Superior mencionado, no julgamento do REsp, entendeu que os marcos temporais da Execução Fiscal, no que tange a prescrição intercorrente, agora não dependem mais de decisão judicial, tampouco de petição do Exequente. Tudo se opera de maneira automática, sendo que o poder incumbido ao magistrado, é apenas o de reconhecer os marcos, nas palavras do Ministro Relator do REsp no 1.340.553/RS, Mauro Campbell Marques [....]
Não obstante, foi proferida a sentença extintiva, denotando-se efetivamente que, decorrido o prazo suspensivo anual e o prazo de arquivamento quinquenal, com a concessão de vista à Fazenda, que deixou de adotar as diligências eficazes para a satisfação do seu crédito, operou-se a prescrição intercorrente, tornando escorreita a sentença primeva, eis que consentânea com o artigo 40 da LEF e com a interpretação que lhe é dada pelo STJ, in verbis:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).
Destarte, do historiado, denota-se que o processo ficou paralisado, não por culpa atribuível ao próprio Judiciário, mas aguardando as diligências do próprio exequente acerca do endereço para a citação do executado, ou, ainda, para a realização de sua citação por edital, de modo que não vejo como se possa afastar a imposição da prescrição na hipótese, ao argumento de culpa do Judiciário.
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora